Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711774-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILLENA PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MILLENA PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução (processo no 0703839-74.2024.8.07.0003), que tem como embargado o COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO. A decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça, mas recebeu os presentes embargos à execução sem lhes conferir efeito suspensivo (ID 150546251): “Defiro a gratuidade. Anote-se. Defiro o processamento dos presentes embargos do devedor, sem, no entanto, lhe atribuir efeito suspensivo. Não há garantia à execução, pois ausente penhora, depósito ou caução suficientes. Por outro lado, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, segundo o juízo preliminar próprio desta sede, a fim de por em dúvida a presunção de exigibilidade e certeza da dívida. Com isso, o embargante não atendeu aos termos do art. 919, §1o, do CPC. Regularize-se o cadastro da parte embargada, para intimação via sistema. Após, intime-se o embargado para impugnar, em 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC), a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Publique-se. Intimem-se. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” Em suas razões recursais, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, “no sentido de conceder a tutela provisória de urgência para que o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo”. Afirma que a gratuidade de justiça foi deferida e que não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Alega que requereu o benefício da tutela de urgência, juntando para tanto, toda documentação comprobatória de sua situação, qual faz jus a concessão. Alega que o risco da demora ficou perfeitamente demonstrado, bem como especialmente evidenciado, tendo em vista a possibilidade de a autora perder a posse do seu bem, bem como ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito. A probabilidade do direito vem primordialmente amparado pela legislação vigente, ou seja, diante de tal fato, como já destacado, o agravante tem o direito a tutela de antecipada. Ressalta que não foi devidamente respeitado o princípio consumerista da transparência, onde requer informação clara, correta, precisa, sobre o quanto firmado. Mesmo na fase pré-contratual, devendo conter: informações completas acerca das condições pactuadas e seus reflexos no plano do direito material, redação com informações corretas, claras, precisas e ostensivas, sobre as condições de pagamento, juros, encargos, garantia. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a empresa agravante está dispensada do recolhimento do preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 150546251). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Inicialmente, não conheço do pedido para que “o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo”, pois nitidamente configura erro material do agravo de instrumento, porquanto na origem foram opostos embargos à execução, cujo objeto principal são dois contratos de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário – CCB). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de embargos à ação de execução opostos contra ação de execução, movida pela cooperativa agravada em desfavor da empresa agravante, em que pretende o pagamento da quantia de R$ 366.975,56 (trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de inadimplemento de duas Cédulas de Crédito Bancário – CCB n° 503352 e n° 889451, com natureza empréstimo – capital de giro, firmadas em 17/04/2023, 14/07/2021 com forma de pagamento 48 (quarenta e oito) parcelas ambos, no valor individual de R$ 3.122,38 e R$ 6.649,72, cujo vencimento das primeiras parcelas foi em: 13/07/2022 e 22/05/2023. Nos embargos à execução, a embargante alega que há inexibilidade de débito, diante da inserção do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo, que a capitalização mensal cobrada está em dissonância ao que dispõe o artigo 28 § 1o, inciso I da Lei no 10.931/04 que pressupõe sua cobrança, desde que pactuada. Afirmou que a cobrança do débito excutido, contemplando a capitalização mensal, sem a expressa pactuação, viola o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, cuja adoção reiterada gerou a edição da súmula 539. Sustenta nos embargos à execução de origem que, de acordo com o artigo 917, inciso III, do CPC, quando houver excesso de execução, os embargantes devem declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, conforme assim dispõem o § 3o do mesmo dispositivo. Diante disto, sustenta que encontrou o excesso de execução no valor de R$ 91.432,24. A embargante alega que foram apresentados sólidos argumentos, apoiados em prova documental idônea (as cópias do processo de execução, especialmente o título executivo e demais documentos). Em resumo, a empresa agravante beneficiária de gratuidade de justiça, pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem, independentemente de pagamento de caução ou penhora, sob a alegação de excesso à execução no valor de R$ 91.432,24, diante da ocorrência de cláusulas abusivas em contrato. De acordo com o artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. O § 1o do mencionado dispositivo acrescenta que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, que é pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução fiscal. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao judiciário e a ausência de patrimônio não pode constituir obstáculo ao acesso à justiça, independentemente de a parte executada ser ou não beneficiária de gratuidade de justiça, devendo comprovar a hipossuficiência patrimonial. Nesse sentido, colaciona-se ementa do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp. 1487772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019.) – g.n. Nesse sentido, são os julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em casos de embargos à execução previstos no art. 919 do CPC, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. 1. Dispõe o artigo 919 do Código de Processo Civil que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, que é pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução fiscal. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial. 3. Com efeito, verifica-se que o agravante acostou aos autos os documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio e sua hipossuficiência econômica. A propósito, destaque-se que, após a juntada dos referidos documentos, foi deferida pelo juízo a quo gratuidade de justiça ao embargante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.”(07241437420228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 2/3/2023) -g.n. “(...) 2. Doutrina e jurisprudência admitem a possibilidade de mitigação excepcional deste requisito quando a parte demonstrar sua hipossuficiência. A mitigação está calcada nos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso, a embargante alega a ausência de condições financeiras e esclarece que tentou discutir a decadência do crédito tributário por meio de ação anulatória, justamente para não se ver obrigada a garantir o juízo. (...) 5. Em razão das peculiaridades do caso, deve o magistrado, antes de negar conhecimento aos embargos à execução, conferir prazo à parte para que faça prova da sua alegada incapacidade financeira de promover a garantia do juízo. 6. Recurso conhecido e provido”. (07078789420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 13/5/2022). “(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Demonstrada a hipossuficiência financeira do devedor, devem os embargos à execução fiscal ser admitidos, afastando-se a exigência da garantia do Juízo prevista no art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (07083685320218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 22/9/2021). -g.n. No caso dos autos, verifica-se que a empresa agravante acostou aos autos os documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio e econômica, inclusive tendo sido deferida a gratuidade de justiça na decisão agravada. Ademais, sustenta a ocorrência de excesso de execução com base em cláusulas contratuais abusivas. Portanto, no caso, os documentos colacionados aos autos principais são aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica da agravante, e dispensá-la, consequentemente, da referida garantia do juízo. Defiro o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator